Tribunal: STF
Processo: RHC 258668
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Mariana Rodrigues do Rego contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 205.845/SP (docs. 78 e 80 – grifei).  



    Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [é] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). 4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário. 5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.690 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 222.483 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator